Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESFILIAÇÃO. DIREITO REAL. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. USO DE MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO FATO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR.
1. Não se verifica a existência de discussão de direito real sobre imóvel quando a pretensão da parte autora tem fundamento em alegado descumprimento de obrigação de natureza estatutária.
2. A ação proposta com pedido de abstenção de uso de marca combinado com pedido de indenização tem fundamento em suposta prática de ato ilícito, permitindo a eleição de foro pelo autor do local do fato ou do seu domicílio com amparo no inciso V do art. 53 do CPC e entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.